Tribunal: TJPA
Processo: 0815996-67.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815996-67.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: D. J. D. S., JAKELINE SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815996-67.2025.8.14.0000

COMARCA: REDENÇÃO/PA

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A

AGRAVADO: D. J. D. S.

REPRESENTANTE: JAKELINE SILVA PEREIRA

ADVOGADO: LAHUNNDRE DA SILVA BRITO - OAB PA33944

+RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DO SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA E INSUMOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM E MANTIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DISPOSITIVO MÉDICO. NÃO INCIDÊNCIA DA EXCLUSÃO DO ART. 10, VI, DA LEI 9.656/1998. TRATAMENTO NÃO ELENCADO NO ROL DA ANS. MITIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. QUADRO CLÍNICO GRAVE DE PACIENTE INFANTIL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO CAPAZ DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME: Agravo interno interposto pela operadora de saúde Unimed Belém visando à reforma da decisão monocrática que, ao analisar o agravo de instrumento, manteve a tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau para determinar o fornecimento do Sistema de Infusão Contínua de Insulina (bomba Medtronic Minimed 780G) e respectivos insumos ao menor D.J.D.S., portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, diagnosticado aos 2 anos e 6 meses e atualmente com quadro clínico grave, com episódios de hiperglicemia severa e risco de cetoacidose diabética.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Examina-se se é legítima a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde ao tratamento prescrito, classificado pela ANVISA e CONITEC como dispositivo médico, sob o argumento de exclusão contratual por se tratar de uso domiciliar, ausência de previsão no rol da ANS e insuficiência de evidência científica segundo parecer NATJUS.

RAZÕES DE DECIDIR:

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o Sistema de Infusão Contínua de Insulina não se enquadra como medicamento de uso domiciliar, mas como dispositivo médico, afastando a exclusão do art. 10, VI, da Lei 9.656/1998 (REsp 2.130.518/SP; REsp 2.163.631/DF; EDcl no AgInt no REsp 2.160.391/SP).

A Lei 14.454/2022 estabeleceu parâmetros objetivos para cobertura de procedimentos não constantes do rol da ANS, os quais, no caso concreto, encontram-se preenchidos, especialmente diante da prescrição médica fundamentada, da gravidade do quadro clínico e da demonstração de necessidade terapêutica.

A decisão agravada encontra-se amplamente fundamentada em elementos técnicos colhidos nos autos, destacando-se a prescrição do médico assistente que atesta a imprescindibilidade do dispositivo para estabilização glicêmica, prevenção de episódios críticos e proteção à saúde do menor.

A negativa de cobertura não se sustenta diante da função social dos contratos de saúde, da situação de vulnerabilidade da criança e da jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios, que têm reiteradamente afastado negativas abusivas em situações análogas.

O agravante não apresentou fato novo ou elemento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir argumentos já enfrentados e repelidos de forma motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815996-67.2025.8.14.0000

COMARCA: REDENÇÃO/PA

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A

AGRAVADO: D. J. D. S.

REPRESENTANTE: JAKELINE SILVA PEREIRA

ADVOGADO: LAHUNNDRE DA SILVA BRITO - OAB PA33944

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
D. J. D. S., representado por sua genitora JAKELINE SILVA PEREIRA
, buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 30212016, que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
,
mantendo incólume a determinação do juízo de origem que modificou a tutela anteriormente deferida para assegurar ao menor D. J. D. S. o fornecimento do sistema de infusão contínua de insulina (bomba Medtronic Minimed 780G) e insumos correlatos.

Em suas razões (ID. 30848823)
a parte agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada porque o tratamento indicado, bomba de insulina Medtronic e insumos, não possui cobertura obrigatória, por se tratar de medicamento/insumo de uso domiciliar, bem como por não constar do Rol da ANS, cujo caráter taxativo teria sido reafirmado pelo recente julgamento da ADI 7.265/STF.

Invoca precedentes do STJ que reconhecem a licitude da exclusão de medicamentos de uso domiciliar e sustenta, por fim, que não estão cumpridos os requisitos para afastamento da regulação técnica da ANS, razão pela qual requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o julgamento colegiado do recurso.

Contrarrazões juntadas ao ID. 31632267,
onde a parte agravada defende a manutenção do decisum, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DO SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA E INSUMOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM E MANTIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DISPOSITIVO MÉDICO. NÃO INCIDÊNCIA DA EXCLUSÃO DO ART. 10, VI, DA LEI 9.656/1998. TRATAMENTO NÃO ELENCADO NO ROL DA ANS. MITIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. QUADRO CLÍNICO GRAVE DE PACIENTE INFANTIL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO CAPAZ DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto pela operadora de saúde Unimed Belém visando à reforma da decisão monocrática que, ao analisar o agravo de instrumento, manteve a tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau para determinar o fornecimento do Sistema de Infusão Contínua de Insulina (bomba Medtronic Minimed 780G) e respectivos insumos ao menor D.J.D.S., portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, diagnosticado aos 2 anos e 6 meses e atualmente com quadro clínico grave, com episódios de hiperglicemia severa e risco de cetoacidose diabética.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Examina-se se é legítima a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde ao tratamento prescrito, classificado pela ANVISA e CONITEC como dispositivo médico, sob o argumento de exclusão contratual por se tratar de uso domiciliar, ausência de previsão no rol da ANS e insuficiência de evidência científica segundo parecer NATJUS.

RAZÕES DE DECIDIR:

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o Sistema de Infusão Contínua de Insulina não se enquadra como medicamento de uso domiciliar, mas como dispositivo médico, afastando a exclusão do art. 10, VI, da Lei 9.656/1998 (REsp 2.130.518/SP; REsp 2.163.631/DF; EDcl no AgInt no REsp 2.160.391/SP).

A Lei 14.454/2022 estabeleceu parâmetros objetivos para cobertura de procedimentos não constantes do rol da ANS, os quais, no caso concreto, encontram-se preenchidos, especialmente diante da prescrição médica fundamentada, da gravidade do quadro clínico e da demonstração de necessidade terapêutica.

A decisão agravada encontra-se amplamente fundamentada em elementos técnicos colhidos nos autos, destacando-se a prescrição do médico assistente que atesta a imprescindibilidade do dispositivo para estabilização glicêmica, prevenção de episódios críticos e proteção à saúde do menor.

A negativa de cobertura não se sustenta diante da função social dos contratos de saúde, da situação de vulnerabilidade da criança e da jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios, que têm reiteradamente afastado negativas abusivas em situações análogas.

O agravante não apresentou fato novo ou elemento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir argumentos já enfrentados e repelidos de forma motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o presente recurso busca a reforma da decisão monocrática de ID. 30212016, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela operadora do Plano de Saúde Unimed Belém, mantendo-se a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem a qual determinou o fornecimento do
Sistema de Infusão Contínua de Insulina (bomba Medtronic Minimed 780G)
e dos insumos respectivos ao menor D.J.D.S, menor, portador da
Diabetes Mellitus tipo 1.

O agravante repisa novamente os argumentos trazidos no agravo de instrumento e devidamente analisados na decisão monocrática ora agravada, afirmando que o tratamento não possui cobertura contratual nem legal, por se tratar de
insumo/medicamento de uso domiciliar
, excluído do art. 10, VI, da Lei 9.656/1998. Afirma ainda que o procedimento não integra o rol da ANS e que o parecer NATJUS acostado ao recurso aponta ausência de evidência científica robusta;

Em detida análise das razões expendidas no presente recurso, verifico que
não assiste razão à parte agravante
, uma vez que a matéria foi amplamente examinada e apreciada na decisão monocrática impugnada, a qual se encontra devidamente fundamentada e alinhada ao conjunto probatório constante dos autos.

Com efeito, observa-se que o menor D. J. D. S., atualmente com 6 anos de idade, é portador de Diabetes Mellitus tipo 1 (CID10-E10), enfermidade de início precoce, diagnosticada quando contava 2 anos e 6 meses, conforme documentação médica juntada.

Os autos revelam que o infante enfrenta quadro clínico delicado, apresentando histórico de episódios severos de hiperglicemia contínua, com iminência de cetoacidose diabética, situação de extremo risco que já demandou internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Nesse contexto, diante da
ineficácia dos métodos convencionais de controle glicêmico
e da necessidade de manejo terapêutico mais preciso e seguro, o médico assistente, profissional responsável pelo acompanhamento direto do menor,
atestou a imprescindibilidade do uso contínuo do Sistema de Infusão Contínua de Insulina
, mediante a
bomba de insulina Medtronic Minimed 780G
, bem como dos insumos que lhe são correlatos, conforme prescrição constante no
ID 85503061
.

Tal indicação não se apresenta como medida experimental ou opcional, mas sim como intervenção essencial para a estabilidade do paciente, com vistas à prevenção de novos episódios críticos e à proteção de sua saúde e integridade física.

Diante desse conjunto probatório, verifica-se que a decisão agravada se apoiou em elementos técnicos e médicos robustos.

Quanto à alegação de que o tratamento deferido configuraria
medicamento de uso domiciliar
, o que afastaria a obrigatoriedade de cobertura,
não assiste razão ao agravante
.

Conforme a consignado na decisão monocrática, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo que o Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI) não se enquadra na categoria de medicamento de uso domiciliar, razão pela qual não incide a exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998.

Vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. SISTEMA DE INFUSÃO DE INSULINA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que manteve a condenação ao custeio do sistema integrado de infusão de insulina e monitorização contínua de glicose, indicado por médico assistente, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa de cobertura do sistema de infusão contínua de insulina ou bomba de insulina por plano de saúde é legítima, considerando a classificação do dispositivo como "dispositivo médico" pela ANVISA e a ausência de previsão no rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não como medicamento, não se enquadrando nas exclusões previstas no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998.

4. A cobertura do tratamento é obrigatória, mesmo não estando no rol da ANS, desde que observados os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e pela Lei 14 .454/2022.5. Estudos e pareceres técnicos demonstram a eficácia do sistema de infusão contínua de insulina, justificando sua cobertura pelos planos de saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não pode ser excluído da cobertura dos planos de saúde.

2. A cobertura do tratamento é obrigatória, mesmo não estando no rol da ANS, desde que observados os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e pela Lei 14.454/2022".

Dispositivos relevantes citados: Lei n . 9.656/1998, art. 10, VI; Lei 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.130.518/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12 .11.2024.

(STJ - REsp: 2163631 DF 2024/0300707-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 31/01/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. DISPOSITIVO MÉDICO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA PELOS PLANOS DE SAÚDE. INTERPRETAÇÃO PROTETIVA E HUMANIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, sob o fundamento de que a bomba de infusão contínua de insulina é equipamento de uso domiciliar, sem cobertura obrigatória pelos planos de saúde. A parte embargante sustenta a existência de contradição interna no julgado, tendo em vista entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a obrigatoriedade de cobertura desse dispositivo médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna na decisão embargada, em razão da incompatibilidade entre seus fundamentos e a jurisprudência dominante do STJ sobre a cobertura de sistema de infusão contínua de insulina pelos planos de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração ocorre quando há incoerência interna na decisão, comprometendo sua lógica e compreensão.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não pode ser excluído da cobertura dos planos de saúde, mesmo quando não listado no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, desde que observados os parâmetros fixados pela jurisprudência e pela Lei nº 14.454/2022.

6. A decisão embargada incorreu em contradição ao afastar a cobertura do tratamento pleiteado, contrariando a jurisprudência consolidada do STJ, o que justifica o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

7. A análise da presente demanda deve considerar uma interpretação protetiva e humanizada, diante da necessidade vital do tratamento para a embargante, bem como a possibilidade de concessão de tutela de urgência, conforme previsão do
art. 300 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conceder a tutela de urgência e determinar a cobertura do tratamento pleiteado.

(EDcl no AgInt no REsp n. 2.160.391/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

No referido julgado, os embargos de declaração foram acolhidos com efeitos infringentes exatamente para sanar contradição interna no julgado que havia afastado a cobertura do dispositivo.

O fundamento central foi o de que o
sistema de infusão contínua de insulina constitui tratamento indispensável à sobrevivência e à qualidade de vida do paciente
, motivo pelo qual sua exclusão do âmbito de cobertura das operadoras se mostra incompatível com o regime jurídico dos contratos de plano de saúde e com a função social que devem cumprir.

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO MENOR PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA (BOMBA DE INSULINA). EVIDÊNCIA CIENTÍFICA COMPROVADA. CLASSIFICAÇÃO PELA ANVISA E CONITEC COMO PRODUTO PARA SAÚDE. TRATAMENTO NÃO ELENCADO NO ROL DA ANS. COBERTURA EXCEPCIONAL. PARÂMETROS OBSERVADOS.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 12/10/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/11/2023 e concluso ao gabinete em 22/03/2024.

2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigatoriedade de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sistema de infusão contínua de insulina (bomba de insulina), indicado para beneficiária menor portadora de diabetes mellitus tipo 1 (insulinodependente).

3. Infere-se das notas técnicas apresentadas recentemente pelo NatJus Nacional que as evidências sobre a eficácia e segurança do sistema de infusão contínua de insulina levam em conta as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, as quais elencam, dentre as vantagens do seu uso: (i) a flexibilidade, porquanto permite a administração da insulina segundo a necessidade do indivíduo e sem a exigência de injeções repetidas; (ii) a redução dos episódios de hipoglicemias em geral, principalmente as severas; e (iii) a melhora do controle glicêmico.

4. O Conitec e a Anvisa classificam o sistema de infusão contínua de insulina como "produto para saúde"; logo, não se enquadra no conceito de medicamento, inserido no inciso VI do art. 10 da Lei 9.656/1998, embora seu uso se destine a tratamento domiciliar.

5. Não há autorização legal expressa à exclusão de cobertura, pela operadora do plano de saúde, do sistema de infusão contínua de insulina para tratamento domiciliar.

6. A análise quanto à obrigatoriedade de custeio, pela operadora do plano de saúde, do sistema de infusão contínua de insulina, por ser tratamento não elencado no rol da ANS, deve observar os parâmetros estabelecidos pela Segunda Seção no julgamento dos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (julgados em 08/06/2022, DJe de 03/08/2022) ou aqueles trazidos pela Lei 14.454/2022, que incluiu o § 13 ao art. 10 da Lei 9.656/1998, seguindo a orientação da Segunda Seção no julgamento do REsp 2.038.333/AM (julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024).

7. Neste recurso, o cenário delineado pelo Tribunal de origem revela o preenchimento dos parâmetros exigidos para a cobertura de tratamento não elencado no rol da ANS.

8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

(REsp n. 2.130.518/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

No mesmo sentido, colaciono também o posicionamento dos tribunais pátrios:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA DIABETES TIPO 1. BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. MITIGAÇÃO DO ROL DA ANS. RECOMENDAÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o plano de saúde a fornecer bomba de infusão contínua de insulina a paciente com diabetes tipo 1, prescrita após esgotamento de outros tratamentos convencionais. A sentença reconheceu a abusividade da negativa de cobertura pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em (i) saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer tratamento não previsto no rol da ANS; e (ii) se a negativa de cobertura, diante da recomendação médica expressa, configura abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tratamento com bomba de infusão contínua de insulina, comprovado como o único capaz de controlar a doença da paciente, justifica a mitigação do rol da ANS. 4. A negativa de cobertura é ilícita, se o tratamento foi recomendado por laudos médicos específicos e respaldado por normas técnicas, não havendo alternativa eficaz no rol da ANS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: 1. "É possível a mitigação do rol da ANS para garantir tratamento necessário e eficaz recomendado por médico assistente." 2. "A negativa de cobertura de tratamento prescrito que se revela fundamental à saúde do paciente é abusiva e ilícita."

(TJ-MG - Apelação Cível: 52427930420228130024, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 01/11/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2024)

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em Exame

Embargos de declaração opostos por UNIMED – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do embargado, condenando a embargante ao fornecimento de bomba de infusão contínua de insulina e respectivos insumos.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) suposta contradição com jurisprudência do STJ sobre bomba de insulina como medicamento de uso domiciliar; (ii) aplicabilidade da exclusão do art. 10, VII, da Lei 9.656/98; (iii) omissão quanto à análise de pareceres técnicos da CONITEC e NATJUS; (iv) inaplicabilidade da Lei 14.454/2022 aos medicamentos domiciliares; (v) ausência de demonstração de urgência; (vi) omissão quanto aos arts . 12, I, b, 16, IV e 35-F da Lei 9.656/98.

III. Razões de Decidir

3. Não há contradição com a jurisprudência do STJ, pois o acórdão embargado considerou a evolução jurisprudencial que reconhece a obrigatoriedade de cobertura da bomba de insulina.

4. A bomba de insulina é classificada como dispositivo médico, não se enquadrando nas exclusões de medicamentos de uso domiciliar.

5. A fundamentação do acórdão baseou-se na prescrição médica individualizada, não havendo omissão quanto aos pareceres técnicos.

6. A Lei 14.454/2022 foi considerada, e a questão da classificação do equipamento já foi enfrentada.

7. A prescrição médica e o quadro clínico justificam o fornecimento, não havendo omissão quanto à urgência. 8. A fundamentação jurídica adotada é suficiente, não configurando omissão legal.

IV. Dispositivo e Tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A evolução jurisprudencial do STJ admite a cobertura de bomba de insulina. 2. A classificação como dispositivo médico afasta a exclusão de medicamentos de uso domiciliar.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10596371420228260576 São José do Rio Preto, Relator.: Carlos Castilho Aguiar França, Data de Julgamento: 04/11/2025, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBERTURA DE TRATAMENTO COM BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA PARA DIABETES MELLITUS TIPO 1. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento imediato de sistema de infusão contínua de insulina para paciente diagnosticado com Diabetes Mellitus Tipo 1, sob pena de multa diária. A operadora argumentou a inexistência de cobertura contratual e a ausência de previsão do tratamento no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde deve custear o tratamento com sistema de infusão contínua de insulina para paciente portador de diabetes mellitus tipo 1, mesmo não estando o tratamento previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

III. Razões de decidir

3. O agravado apresenta quadro clínico grave de Diabetes Mellitus Tipo 1, com necessidade comprovada de tratamento com bomba de insulina, conforme atestado médico.

4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a interpretação mais favorável ao consumidor, conforme a Lei 8 .078/1990.

5. A negativa da operadora do plano de saúde não se fundamenta na ausência de cobertura para a doença, mas apenas para o tratamento específico, o que não é suficiente para justificar a recusa.

6. A legislação e a jurisprudência reconhecem a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos necessários à saúde, mesmo que não estejam elencados no rol da ANS, desde que comprovada a eficácia e necessidade do tratamento.

7. O perigo de dano irreparável ao agravado justifica a concessão da tutela de urgência, uma vez que a não realização do tratamento pode levar a complicações graves.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: É obrigatória a cobertura por parte dos planos de saúde para tratamentos prescritos por médicos, mesmo que não constem no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, quando comprovada a eficácia e a necessidade do tratamento em razão da gravidade da condição de saúde do paciente

(TJ-PR 00007406320258160000 Curitiba, Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 23/10/2025, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2025)

Assim, diante do quadro clínico do paciente, da prescrição médica clara e fundamentada, que atesta ser o sistema de infusão contínua o método terapêutico mais seguro e eficaz para controle da doença, bem como da jurisprudência dominante sobre a matéria, não vislumbro qualquer fundamento capaz de infirmar a decisão agravada.

P
elos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
30212016.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2026